Tribunal: TJMT
Processo: 1007284-29.2018.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007284-29.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ROSINETE RAMOS DA SILVA - CPF: 035.561.281-01 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROSINETE RAMOS DA SILVA - CPF: 035.561.281-01 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA– COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSOS DE AMBAS AS PARTES PROVIDOS PARCIALMENTE
.

Ante a ausência de provas de que a cobrança é legítima, não há como afastar a responsabilidade pelo abalo moral decorrente da inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

No caso concreto, a empresa concessionária de energia elétrica não logrou êxito em comprovar que a Recorrente Rosinete Ramos da Silva solicitou a instalação da unidade consumidora que deu azo à fatura.

Para fixar o montante da indenização por danos morais, devem-se observar alguns aspectos e circunstâncias, tais como a realidade econômica do ofendido e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e a finalidade da sanção reparatória.

In casu
, o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se desproporcional devendo ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Sem olvidar o caráter alimentar dos honorários, o melhor caminho na hipótese é estipular a verba segundo os ditames do § 8.o, artigo 85 do CPC, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1007284-29.2018.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
e, também, por
ROSINETE RAMOS DA SILVA,
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Pedido de Indenização por Dano Moral,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela 2.o Recorrente, declarou a inexistência do débito que ensejou a anotação do nome da Autora no órgão de restrição creditícia, e condenou a 1.a Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, com acréscimo de 1% de juros ao mês a partir do evento danoso e correção monetária desde a data da sentença.

Em razão da sucumbência, condenou a Concessionária de energia ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, a
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
sustenta a existência de relação jurídica entre as partes desde outubro de 2014, haja vista o contrato n.o 0002172011201806.

Ressalta que “
a Recorrida sequer juntou aos autos comprovante de residência em seu nome (conta de água, energia ou telefone) relativo ao período da emissão dos débitos em discussão, não se desincumbindo, portanto, do ônus processual de comprovar o endereço no qual residia à época da dívida contestada
”.

Sustenta que ainda que a Recorrente tivesse praticado anotação indevida, fato é que a situação narrada pela Recorrida não é capaz de ensejar a percepção de indenização por danos morais, sobretudo porque o recorrido não produziu qualquer prova de que, em razão da cobrança, teria suportado significativos prejuízos morais.

Com isso, assegura não ter praticado qualquer ato ilícito passível de reparação, devendo ser afastada a condenação imposta na sentença. De modo alternativo, pugna pela redução do
quantum.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença. Ao ensejo, prequestiona a matéria.

ROSINETE RAMOS DA SILVA
, por seu turno, requer a reforma da sentença a fim de que seja majorada a verba indenizatória para, no mínimo, R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sustenta, ainda, que a verba honorária também foi fixada em patamar ínfimo, uma vez que esta não remunera de forma digna o trabalho do profissional e, por isso, também deve ser majorada.

Contrarrazões apresentadas nos ID’s. 109925957 e 109925959.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Rosinete Ramos da Silva
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Pedido de Indenização por Dano Moral
em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.
, sob o argumento de que teve seu nome inscrito nos cadastros da SERASA de forma indevida, eis que desconhece o débito que gerou a referida inscrição.

Afirmou que a dívida refere-se à Unidade Consumidora n.o 2172011-5, instalada na Rua Las Vegas, n.o 1, bairro Três Poderes, em Cuiabá/MT e perfaz o montante de R$ 91,66 (noventa e um reais e sessenta e seis centavos). Contudo, jamais solicitou a ligação de energia elétrica no referido endereço ou autorizou que terceiro fizesse no seu nome.

Aduziu que, em razão da restrição em seu nome, está impedida de obter empréstimo bancário.

Citada, a Requerida apresentou defesa e sustentou que o débito refere-se à fatura de energia em nome da Recorrente.

Asseverou que a titularidade da Unidade Consumidora n.o 2172011-5 está em nome da Autora Rosinete Ramos da Silva e que a contratação dos serviços iniciou em outubro de 2014, por meio de
call center
, de modo que tomou todas as cautelas necessárias para efetuar o contrato.

Ressaltou que o cadastro da Unidade Consumidora está regular, motivo pelo qual é legítima a cobrança.

Ao sentenciar o feito, o Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito referente à Unidade Consumidora n.o 2172011-5 e condenou a Apelante
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que deu azo aos Apelos.

Passo ao exame das insurgências em conjunto.

De início, vale ressaltar que se tratando de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, que estatui:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Hely Lopes Meirelles conclui que o exame desse artigo “
revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados.
” (in Curso De Direito Administrativo, 27a ed., 2002, págs. 622 e 627).

Dessa forma, para obter a indenização, basta que o lesado demonstre o nexo causal entre o fato lesivo e o dano. Comprovados esses dois elementos, surge naturalmente a obrigação de indenizar.

In casu
, é incontroversa a cobrança da dívida no importe de R$ 91,66 (noventa e um reais e sessenta e seis centavos), oriunda da Unidade Consumidora n.o 2172011-5. Resta saber se a cobrança é legítima, ônus que recai sobre a empresa fornecedora de energia elétrica.

Em outras palavras, cabia à Recorrente Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A comprovar que a cobrança é legítima. Entretanto, não passou do terreno infértil das meras alegações, uma vez que não trouxe qualquer documento capaz de demonstrar a tese por ela sustentada. Ou seja, a alegação de inexistência de ato ilícito não merece prosperar, já que não comprovou que a Recorrente
Rosinete Ramos da Silva
é a responsável pela fatura cobrada.

Com efeito, o documento encartado no ID. 109920688, denominado Ficha Cadastral, que a empresa de energia alega fazer prova de que a Apelante Rosinete solicitou a instalação da Unidade Consumidora n.o 2172011-5, não traz qualquer assinatura.

Destaca-se que o fato de constar no referido documento o número correto do CPF e RG da consumidora não afasta a possível existência de fraude, em especial quando não há assinatura da pessoa responsável pela contratação do fornecimento de energia.

Ademais, a própria Apelante Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A afirma que pode ter sido vítima de erro de terceiro que, de má-fé, se utilizou dos documentos da Recorrente Rosinete Ramos da Silva para contratar os serviços de energia, fato que não afasta sua responsabilidade de indenizar, uma vez que deveria adotar diligências necessárias para evitar que fraudes como essa ocorram.

Vale registrar, ainda, que é evidente e previsível a possibilidade de ocorrência de fraudes em diversos tipos de contratação. Afinal, não é tão difícil ter acesso aos dados pessoais de outra pessoa, em especial ao número do CPF e RG. Basta a leitura de alguns jornais e julgados de nossos Pretórios para perceber a quantidade de fraudes que são perpetradas utilizando-se desse expediente.

Logo, a empresa de energia, ao contratar com o cliente, no mínimo, deve ter redobrada cautela ao conferir os dados e documentos pessoais, se condizem com a mesma pessoa que está solicitando os serviços, o que evitaria transtornos e danos.

Assim, diante da prova cabal de que o nome da Recorrente Rosinete Ramos da Silva foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por determinação da empresa Apelante, em razão de débito indevido e, considerando que a empresa Recorrente não logrou êxito em demonstrar que a Apelante Rosinete Ramos da Silva solicitou a ligação da Unidade Consumidora n.o 2172011-5 que originou a dívida objeto da lide, é evidente o dever de indenizar.

De outro norte, a tese de que o dano moral não foi provado também não encontra guarida porque, como dito, o documento anexo ao ID 109920667 comprova que o nome da Apelante Rosinete Ramos da Silva foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por débito referente à fatura de energia elétrica.

Como é cediça, a simples inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, consoante o que as mais elementares e comuns regras de experiência revelam, ofendem ao bom nome da pessoa física, que de uma hora para outra se vê violentada no seu conceito perante o sistema financeiro, o comércio em geral e a sociedade. Ou seja, causa dano que atinge sua integridade, sua a honorabilidade e o bom conceito que desfruta na sociedade.

A doutrina especializada e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça entende ser dispensável a prova da ocorrência concreta do prejuízo, por se encontrar ínsito na própria ilicitude.

Trata-se de dano moral puro e, por ser de natureza estritamente íntima, não é necessária sua comprovação, visto que o dano decorre do próprio ato ilícito.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS PRESUMIDOS - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. - O consumidor que tem seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes em razão de dívida inexistente deve ser indenizado pelos danos morais sofridos, os quais, nesses casos, se presumem (
in re ipsa
), prescindindo de prova - Na fixação de indenização por danos morais deve-se analisar a fundo a qualidade da relação estabelecida entre as partes, atentando-se para a capacidade econômica do ofensor, bem como para a repercussão do fato na vida do ofendido, eis que só assim será possível se chegar a uma quantificação justa, que venha compensar a vítima. (TJMG - AC: 10000212172977001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 24/11/2021, 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2021).

APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Ré que não apresenta prova da relação jurídica entre as partes – Ausência de apresentação da gravação da contratação ou mesmo dos documentos pessoais exigidos no momento da transferência de titularidade do serviço – Inexigibilidade do débito reconhecida – DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – OCORRÊNCIA – Dano moral decorrente da negativação indevida do nome que é sempre presumido, portanto, independe de prova do prejuízo – Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP – QUANTUM INDENIZATÓRIO – Redução do montante, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – Condenação em montante inferior ao postulado na petição inicial que não implica sucumbência recíproca (Súmula 326 do STJ)– Ré que deverá arcar integralmente com as custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP - AC: 10415484720218260100 SP 1041548-47.2021.8.26.0100, Relator: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 30/08/2021, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO ROL DE INADIMPLENTES – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A negativação indevida gera dano moral presumido. (TJMS - AC: 08138536920198120001 MS 0813853-69.2019.8.12.0001, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 22/02/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2021).

Não se pode olvidar, no tocante à fixação do valor dos danos morais, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando o valor negativado (R$ 91,66), inserido no rol de inadimplentes desde 26/06/2018, a ausência de anotação preexistente, a qualificação da consumidora como secretária e a situação econômica da Recorrente, a
indenização na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) melhor atende ao caso em exame.

O valor não se mostra ínfimo ou exorbitante, consoante entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FIRMADO PELO APELADO. CARTÃO DE CRÉDITO ASSOCIADO A REDE DE SUPERMERCADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR No. 343 DO TJRJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. (...) - Negativação indevida junto aos cadastros restritivos de crédito que, por si só, é motivo bastante para configurar o dano moral (verbete no 89 da Súmula deste TJRJ). Anotações anteriores que se encontram igualmente sub judice. Inaplicabilidade do enunciado no 385 do STJ - Dano moral configurado. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de acordo o verbete sumular no 343 desta Corte de Justiça. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (TJRJ. Apelação Cível 00183796720178190202. Rel. Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 28/04/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. BANCÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRIDO, CONDENANDO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$3.000,00 DEVIDO A INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SÚMULA 297 DO STJ. “O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR É APLICÁVEL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS”. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. ART. 6o, VIII DO CDC. FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR COM A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A SEU FAVOR. ALEGAÇÃO DE QUE A NEGATIVAÇÃO FOI LEGÍTIMA, POR EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS INADIMPLIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A RESTRIÇÃO É ORIUNDA DE DÍVIDA CONTRAÍDA PELO RECORRENTE QUE PERMANECIA ATIVA À DATA DA INCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DO RECORRENTE DE COMPROVAR QUE A DÍVIDA FOI LEGALMENTE CONSTITUÍDA E QUE A INSCRIÇÃO É DEVIDA. LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE APRESENTADO PELO RECORRENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$3.000,00 QUE SE MOSTRA ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, BEM COMO AS SUAS FINALIDADES PEDAGÓGICA E REPRESSIVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI No 9.099/95. CUSTAS E HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR. Apelação 00838988120198160014 Londrina 0083898-81.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Denise Hammerschmidt, Data de Julgamento: 01/06/2021, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 02/06/2021).

No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 2.o do CPC estatui que a verba será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

Sobre a matéria, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.a Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019). (sem destaque no original)

Na hipótese, nota-se que o Julgador monocrático fixou a verba honorária com base no valor da condenação.

No entanto, levando em consideração o valor da condenação (alterado para R$ 3.000,00) e o percentual fixado a título de verba honorária (10%), conclui-se que o Juiz
a quo

não
agiu com o costumeiro acerto, posto que a situação pede o arbitramento por equidade, como forma de preservar a justa remuneração pelo trabalho prestado.

Nesse sentido, o artigo 85, § 8.o, do CPC determina que, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório o proveito econômico, os honorários devem ser arbitrados consoante o § 2.o, do artigo 85, do mesmo Estatuto Processual.

Mostra-se, pois, devida a modificação dos honorários advocatícios, eis que fixados com base no dispositivo que torna a quantia desarrazoada.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 443.746/RS,
verbis
:

[...] Os honorários advocatícios devem se pautar pela razoabilidade de seu valor, daí por que devem guardar autêntica relação com os valores em discussão [...]

Ademais, somada a isso está a apreciação equitativa da verba honorária, a qual deve
“traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”
(STJ, REsp. 147.346/PR).

Por isso, considerando que a natureza da ação (declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral), o tempo de tramitação do processo na Instância singela (03 anos), o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda e o comparecimento à audiência de conciliação, infere-se que a fixação dos honorários em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) se amolda ao caso concreto e não causa enriquecimento ilícito.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao Apelo interposto por Rosinete Ramos da Silva, para arbitrar os honorários de sucumbência em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §2.o, do CPC.

Do mesmo modo,
dou parcial provimento
ao Apelo interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Demais aspectos da sentença permanecem incólumes.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11.o, do CPC), tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1451789/MS) no sentido de que não há falar em verba honorária nos casos de parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022